Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-93.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Painel2028

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003416-93.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAM DE BRITO - CPF: 044.221.561-44 (APELADO), AMAURI BATISTA DE FREITAS - CPF: 015.047.101-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 043.924.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DE BRITO - CPF: 009.620.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 944.637.003-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILE MARIA BECKER KOLLETT - CPF: 823.092.801-00 (VÍTIMA), EDUARDO LUIZ KOLLETT - CPF: 014.638.221-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAM DE BRITO - CPF: 044.221.561-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples tentado. Impossibilidade de reconhecimento do roubo impróprio. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado mantido. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo
Ministério Público
contra sentença proferida que condenou o apelante/apelado por tentativa de furto simples a 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechada. O
órgão ministerial

visa a condenação por roubo impróprio e exasperação da pena-base. A Defesa pugna pela fixação de regime inicial semiaberto.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) caracterização de roubo impróprio; 2) negativação da conduta social; 3) cabimento de regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1.

O c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que “
a inexistência de inversão de posse e a ausência de violência com o propósito de assegurar a detenção da coisa afastam a configuração do crime de roubo impróprio”
.

2.

O apelante/apelado não empregou violência ou grave ameaça “
para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída
”, embora tenha “empurrado” o filho da vítima para fugir do local sem a posse de qualquer bem, a afastar a hipótese de configuração do roubo impróprio.

3.

“[...]
é significativo que o acusado tenha abandonado tanto os objetos que pretendia subtrair quanto sua própria motocicleta, fugindo a pé do local. Tal comportamento é incompatível com o dolo específico de assegurar a posse da res furtiva ou garantir a impunidade do crime, sendo mais característico de mera tentativa de fuga após ser surpreendido
”

4.

“
não comprovada a grave ameaça ou a violência, mantém-se a desclassificação do roubo para o furto
”.

5.

“
Não há roubo impróprio quando o agente não emprega violência física ou quando a ameaça utilizada não é capaz de incutir na vítima um temor fundado e real [...]
”

6.

O c. STJ possui premissa sentido de que
“a exasperação da pena-base pela conduta social é legítima quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena”
.

7.

“
A prática do crime durante o cumprimento de pena impõe a negativação da conduta social [...]
”

8.

As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência (CP, art. 33, §2º) justificam o regime inicial fechado, embora a pena imposta [1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão] seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, conforme entendimento do c. STJ nesse sentido
.

9.

“Inviável a fixação do regime prisional semiaberto ao acusado multirreincidente e que ostenta maus antecedentes, ainda que tenha sido fixada sanção corporal inferior a 4 anos de reclusão.”

IV. Dispositivo e tese

Recurso defensivo desprovido.

Recurso ministerial provido parcialmente
para readequar a pena de WILLIAM DE BRITO a
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de violência ou grave ameaça empregada com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída impede a configuração do crime de roubo impróprio.

2.

É legítima a valoração negativa da conduta social quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena privativa de liberdade.

3.

É admissível a fixação do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, alínea “a”, e §3º; 59; 61, I; 65, III, “d”; 155, caput; 157, §1º. CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.729.602/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 20.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 11.2.2025; STJ, REsp nº 2.029.364/CE, Rel. Min.ª Daniela Teixeira, 10.2.2025; TJMT, AP nº 1001034-13.2024.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1.4.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003416-93.2025.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): WILLIAM DE BRITO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

WILLIAM DE BRITO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por WILLIAM DE BRITO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1003416-93.2025.8.11.0003), que o condenou o apelante por tentativa de furto simples a 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 295602950).

WILLIAM DE BRITO sustenta que “
faz jus ao regime mais brando haja vista o quantum de pena aplicado, bem como pelo fato de as circunstâncias judiciais terem sido valoradas preponderantemente favoráveis
”.

Requer o provimento para que seja estabelecido regime inicial semiaberto (ID 295602959).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS alega que: 1) “
o réu utilizou violência física contra a vítima
”, a caracterizar roubo impróprio; 2) “
restou demonstrado que o acusado apresenta comportamento social negativo, revelado pela violação às normas comunitárias e pela quebra da confiança que lhe foi depositada pelo Poder Judiciário
”, a ensejar a negativação da conduta social.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por roubo impróprio (ID 295602969).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS e WILLIAM DE BRITO pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (IDs 295602970/ 295602974).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Síntese Ministerial: Apelação criminal. Condenação por furto na modalidade tentada. Recurso do Ministério Público: pretendida condenação por roubo impróprio tentado. Impossibilidade. Ausência de comprovação do dolo específico de assegurar a impunidade ou a detenção da coisa. Mera ocorrência de vias de fato durante tentativa de fuga. Comportamento do réu incompatível com o tipo penal do art. 157, §1º, do CP. Para a configuração do crime de roubo impróprio, previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, exige-se, além da subtração da coisa, o emprego subsequente de violência ou grave ameaça com a finalidade específica de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. [...] Pretendida valoração negativa da conduta social. Inviabilidade. ausência de elementos concretos nos autos. Vedação ao bis in idem. Circunstância que não se confunde com antecedentes criminais ou reincidência. A conduta social, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, não se confundindo com seus antecedentes criminais ou situação processual. [...] Recurso defensivo: pedido de modificação do regime inicial fechado para semiaberto. Impossibilidade. Multirreincidência e presença de circunstância judicial desfavorável. inaplicabilidade da súmula 269/STJ. [...] Parecer da Procuradoria de Justiça pelo DESPROVIMENTOS DOS RECURSOS.”
(Josane Fatima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 300179866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 1º de fevereiro de 2025, por volta das 21h00min, na residência situada na Alameda das Sibipirunas, Qd. 15, Lt. 29, Bairro Parque das Laranjeiras, Município de Rondonópolis/MT, William de Brito tentou subtrair coisas alheias móveis, para si, em detrimento da vítima Adile Maria Becker Kollett e, logo após, empregou violência contra o ofendido Eduardo Luiz Kolett, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Isto posto, o Ministério Público DENUNCIA William de Brito como incurso no art. 157, §1º, c.c. o art. 14, II, ambos do CP”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 295602879).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nestes termos:

“
A MATERIALIDADE do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 183516283), auto de avaliação indireta (ID 183517021), relatório de análise n. 058/2025 (ID 189802665), laudo de exame pericial de crime contra o patrimônio (ID 193628811) e pelas declarações colhidas em Juízo durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado. [...]

À luz das provas colhidas, verifica-se a presença inconteste da materialidade e da autoria delitiva atribuídas ao acusado, o qual, inclusive, confessou a prática do delito. Por outro lado, observa-se que a Defesa, em suas alegações finais orais, sustentou a desclassificação do crime para aquele previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, na forma tentada.

Teses defensivas:

Para a tipicidade do crime de roubo, o tipo penal exige como elemento objetivo os mesmos exigidos ao furto, acrescidos, no entanto, do emprego da violência (vis absoluta) ou grave ameaça (vis compulsiva) à pessoa da vítima, de modo a reduzir sua capacidade de resistência.

Para NUCCI (2023, pg. 1205): “São os mesmos elementos descritos no delito de furto (art. 155), acrescentando a grave ameaça (violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério), a violência (violência física, isto é, o constrangimento físico voltado à pessoa humana) ou a redução da possibilidade de resistência (violência imprópria)”. [...]

Analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se que a prova oral colhida em Juízo não é suficiente para concluir, de forma peremptória, que o réu tenha praticado o crime de roubo impróprio capitulado na denúncia. [...]

Pelo exposto, diante das provas produzidas sob o manto dos princípios do contraditório e da ampla defesa, principalmente na audiência de instrução e julgamento, demonstrada verifica-se a ausência de violência física ou grave ameaça na conduta do acusado. Contudo, comprovam a materialidade e autoria delitiva do crime de furto, cujos elementos do tipo restam plenamente preenchidos pela conduta delituosa. Logo, imperiosa a condenação do acusado pelo delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, na forma tentada.

Por derradeiro, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (previstas no artigo 61, inciso I, e artigo 65, inciso III, “d”, do CP).

Ex positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para DESCLASSIFICAR o crime previsto no artigo 157, §1º, do Código Penal para CONDENAR o denunciado WILLIAM DE BRITO - CPF: 044.221.561-44, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, cuja pena passo a dosar:

A pena prevista para o crime de furto (art. 155 caput, do Código Penal) é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa. Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do acusado é inerente ao tipo penal;

Quanto aos antecedentes criminais, considerando que o acusado possui 05 (cinco) condenações anteriores (encartada nos autos do executivo de pena n. 0002432- 26.2014.8.11.0064), em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara desta Comarca, utilizo a condenação da ação penal n. 0000448-36.2016.8.11.0064 para valorar negativamente essa circunstância [...]

A conduta social se mostra normal ao homem médio, ante a insuficiência de elementos constantes nos autos a este respeito, eis que o comportamento em sociedade difere-se, a priori, do passado criminal; personalidade não extraída dos autos por ausência de prova técnica; A circunstância nada tem a valorar. Os motivos são inerentes ao tipo penal. As consequências deixo de valorar qualquer ponto. A vítima em nada contribuiu para a ação. Entendo que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa [...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, considerando que o acusado possui outras quatro condenações criminais anteriores, comprovada, portanto, a multirreicidência (executivo de pena n. 0002432-26.2014.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara desta Comarca), utilizo a condenação do processo 0001201-51.2020.8.11.0064 nesta fase, e reconheço a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ensejando a preponderância daquela circunstância em relação à confissão. Inteligência do Tema Repetitivo n.º 585, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, diante da agravante aludida e quantidade de condenações pretéritas, aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando a pena provisória em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias.

Na terceira fase, inexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, incide no presente caso a causa de diminuição de pena estampada no art. 14, parágrafo único, do Código Penal. Sendo assim, considerando que o iter criminis percorrido pelo réu foi avançado em relação ao resultado pretendido, pois, a meu ver, ele se aproximou de sua consumação (já havia separado dois objetos), posto que o cortador de grama já estaria ao lado da sua moto, conforme declaração da vítima Eduardo. Porém, só não consumou o ato em razão da abordagem da vítima Eduardo, que impediu sua fuga e subtração do objeto. Por isso, entendo que a pena deve ser minorada em seu grau mínimo, isto é, 1/3. Por conseguinte, fica a pena em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, que fica sendo a pena final, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do sentenciado em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º do Código Penal, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, sobretudo, diante da multirreincidência e maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, as quais denotam a impossibilidade de aplicação de regime mais brando ao sentenciado.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID 295602950).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 27), Laudos Periciais de Lesão Corporal nºs 511.1.02.9151.2025.005637-A01 (fls. 98) e 511.1.02.9151.2025.005634-A01 (fls. 102) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 118), os quais não sofreram nenhuma impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Amauri Batista de Freitas, policial militar (fls. 21), Diego Antonio Alves Leite, policial militar (fls. 23), Eduardo Luiz Kollett, vítima (fls. 25), Adile Maria Becker Kollett, vítima (fls. 109), Raimundo Nonato Rodrigues de Lima, testemunha (fls. 135), e interrogado WILLIAM DE BRITO, apelante (fls. 24).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das vítimas e do policial militar Amauri Batista de Freitas e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 295602945).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 1º.2.2025, por volta das 21h00min, WILLIAM DE BRITO [apelante/apelado] entrou na residência situada à Rua Alameda das Sibipirunas, quadra nº 15, lote nº 29, Bairro Parque das Laranjeiras, em Rondonópolis/MT, e tentou subtrair uma televisão, um cortador de grama e um espeto de aço, de propriedade de Adile Maria Becker Kollett [vítima], colocando os bens na parte exterior da casa, ao lado de sua motocicleta. Ao notar a presença do apelante/apelado, a vítima ligou para seu filho para que a ajudasse; em seguida, o apelante/apelante “
montou na motocicleta
” para se evadir do local, momento em que Eduardo Luiz Kollett [filho da vítima] o “segurou” para “
tentar

impedir a fuga”
; o apelante/apelado abandonou sua moto e os bens da vítima e “
acabou fugindo a pé do local
”.

Em confronto, o filho da vítima caiu em cima da motocicleta e fraturou o quarto metatarso da mão esquerda, conforme Laudo Pericial nº 511.1.02.9151.2025.005634-A01 (fls. 103).

Em ambas as fases de persecução penal, Eduardo Luiz Kollett [vítima] declarou que o apelante/apelado “
o empurrava para conseguir sair com a moto
”, bem como que não “
houve luta corporal, mas que acabou quebrando o dedo da mão direita”
. Além disso, Adile Maria Becker Kollett [vítima] relatou, tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, “
que seu filho teria confrontado o acusado com ele já na moto, mas não soube precisar em que momento ele machucou a mão”.

O c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que “
a inexistência de inversão de posse e a ausência de violência com o propósito de assegurar a detenção da coisa afastam a configuração do crime de roubo impróprio”
(AgRg no AREsp nº2.729.602/PR, Rel.: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma – 20.12.2024).

Na essência, o apelante/apelado não empregou violência ou grave ameaça “
para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída
” (TJMG, Ap nº 1.0686.20.005567-7/001 – Relator: Des. Franklin Higino – 23.8.2022), embora tenha “empurrado” o filho da vítima para fugir do local sem a posse de qualquer bem, a afastar a hipótese de configuração do roubo impróprio.

Como bem observado pela i. PGJ, “
é significativo que o acusado tenha abandonado tanto os objetos que pretendia subtrair quanto sua própria motocicleta, fugindo a pé do local. Tal comportamento é incompatível com o dolo específico de assegurar a posse da res furtiva ou garantir a impunidade do crime, sendo mais característico de mera tentativa de fuga após ser surpreendido
” (Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 300179866).

Com efeito, “
não comprovada a grave ameaça ou a violência, mantém-se a desclassificação do roubo para o furto
” (TJGO, AP nº 5356359-78.2022.8.09.0011 – Relator: Desa. Camila Nina Erbetta Nascimento – 1º.5.2023).

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:

“
Não há roubo impróprio quando o agente não emprega violência física ou quando a ameaça utilizada não é capaz de incutir na vítima um temor fundado e real [...]
” (Ap nº 183432/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –10.3.2016)

Nesse quadro, preserva-se a condenação por tentativa de furto.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão ao considerar negativa a circunstância judicial dos antecedentes [“
utilizo a condenação da ação penal n. 0000448-36.2016.8.11.0064 para valorar negativamente essa circunstância
” – ID 295602951].

O apelante/apelado, à época dos fatos, registrava condenação por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, praticado em 10.5.2016, com trânsito em julgado em 25.4.2016 [Ação Penal nº 0000448-36.2016.8.11.0064], a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Quanto ao pedido do órgão ministerial de negativação da conduta social sob a assertiva de que “
o réu optou por frustrar as expectativas legais e descredibilizar a execução penal, cometendo novo crime durante o cumprimento da pena
”, verifica-se que os fatos apurados neste processo foram cometidos em 1º.1.2025, enquanto o apelante/apelado cumpria pena por furto qualificado, roubo majorado, lesão corporal em ambiente doméstico e tráfico de drogas a pena unificada de 18 (dezoito) anos e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto (SEEU nº 0002432-26.2014.8.11.0064).

O c. STJ possui premissa no sentido de que
“a exasperação da pena-base pela conduta social é legítima quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena”
(AgRg no AREsp nº 2.753.332/DF, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma – 11.2.2025; AgRg no HC nº 795.521/PR, Rel.: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma - 28.8.2023).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu: “
A prática do crime durante o cumprimento de pena impõe a negativação da conduta social [...]
” (TJMT, AP nº 1001034- 13.2024.8.11.0020, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri – 1º.4.2025).

A elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável afigura-se proporcional, observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Consideradas as valorações negativas de duas circunstâncias judiciais [conduta social e antecedentes], redimensiona-se a pena basilar à 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante de reincidência (CP, art. 61, I), em razão do apelante/apelado registrar condenações definitivas por furto qualificado, transitada em julgado no dia 16.12.2013; roubo impróprio, com trânsito em julgado em 15.12.2014; roubo majorado, transitada em julgado no dia 25.4.2016; lesão corporal em ambiente doméstico, com trânsito em julgado em 23.7.2020; e tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 14.4.2021 (SEEU nº 0002432-26.2014.8.11.0064), bem como a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), e as compensou parcialmente, exasperando a pena em 1/6 (um sexto).

Diante da multirreincidência do apelante/apelado, “
a fração de 1/3 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria é proporcional e adequada
” (STJ, REsp nº 2.029.364/CE, Relatora: Min.ª Daniela Teixeira – 10.2.2025; HC nº 948.209/SP, Relatora: Min.ª Daniela Teixeira – 16.12.2024).

Portanto, impõe-se readequar a pena intermediária à 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente causa de aumento de pena.

Reconhecida a tentativa (CP, art. 14, II), o juiz da causa aplicou a fração de 1/3 (um terço) diante da proximidade da consumação do furto, ao considerar que o
iter criminis “percorrido pelo réu foi avançado em relação ao resultado pretendido[...] se aproximou de sua consumação (já havia separado dois objetos) [...] só não consumou o ato em razão da abordagem da vítima Eduardo, que impediu sua fuga e subtração do objeto”
.

A escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 1016354-42.2019.8.11.0000), ou seja,
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC nº 527.372/SP, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. Convocado do TJ/PE - 19.12.2019).

Ponderado o
“iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.”
(AP 0002840-80.2019.8.11.0051, Relator Des. Pedro Sakamoto, 27.11.2020)

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante ao regime, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência (CP, art. 33, §2º) justificam o regime inicial fechado, embora a pena imposta [1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão] seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, conforme entendimento do c. STJ nesse sentido

(AgRg no HC nº 846.128/SP, Rel.: Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma - 17.6.2025; AgRg no HC nº 778.116/SP, Rel.ª: Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma - 23.3.2023).

Em caso análogo, entendeu este e. Tribunal:

“Inviável a fixação do regime prisional semiaberto ao acusado multirreincidente e que ostenta maus antecedentes, ainda que tenha sido fixada sanção corporal inferior a 4 anos de reclusão.”
(AP nº 1003120-63.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 3.6.2022)

Logo, o regime inicial fechado deve ser mantido.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo de WILLIAM DE BRITO;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo ministerial para readequar a pena de WILLIAM DE BRITO para
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025